Tribunal: TJPA
Processo: 0804609-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804609-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE, ANTONIO MARCO ARAUJO CHAVES, K. E. A. C., JOAO DE SOUZA CHAVES

AGRAVADO: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM EVENTO MORTE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. O ABALO EMOCIONAL É DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NO CASO, TODAVIA, O PEDIDO EM SEDE DE TUTELA SUMÁRIA É TOTALMENTE SATISFATIVO E, PORTANTO, IRREVERSÍVEL, POSTO QUE DE PRONTO JÁ ESTARIA EXAURINDO O MÉRITO DA PRÓPRIA DEMANDA, SEM OBSERVAR QUALQUER GARANTIA PROCESSUAL. O FALECIMENTO FOI DE UM MENOR, NÃO ESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE ESTE FOSSE ECONOMICAMENTE ATIVO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. TUTELA PRETENDIDA PODE AGUARDAR ATÉ O DESLINDE DO FEITO, ONDE A SITUAÇÃO SERÁ MAIS BEM APURADA, COM TODAS AS GARANTIAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DSPROVIDO.

I -
A despeito de estarmos diante de uma alegada responsabilidade civil objetiva, já que
o acidente de trânsito cerne do litígio fora ocasionado por funcionário da empresa agravada, tal fato não gera de forma automática a imputação ao réu, sendo imprescindível todo o deslinde o feito, com todas as garantias do Devido Processo Legal.

II- trata-se de imposição do dever da cautela processual, a fim de que se garanta o contraditório e a devida elucidação dos fatos. Para mais, evidente que a medida ora imposta poderá ser modificada caso este juízo recursal ou o juízo originário vislumbre de forma mais cristalina a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente de trânsito cerne do litígio.

III - Como bem salientado pelo Juízo de Piso na decisão agravada, o abalo emocional é de fácil constatação no caso, todavia, o pedido em sede de tutela sumária é totalmente satisfativo e, portanto, irreversível, posto que de pronto já estaria exaurindo o mérito da própria demanda, sem observar qualquer garantia processual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804609-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS

ADVOGADO: EWELLIN SARGES SALDANHA

AGRAVADA: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu/PA, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar
, movida em face de
PARMA LOGISTICA LTDA – EPP.

Antes de tudo, faz-se essencial elucidar os fatos que ensejaram a ação de piso:
de princípio, como fato constitutivo da demanda, ocorreu acidente de trânsito no qual participaram os requerentes e motorista funcionário da empresa requerida. Deste, fatalmente, o descendente de parte dos autores foi a óbito, gerando prejuízos psicológicos a família autora. Desse cenário, os demandantes adentraram com a demanda de piso, a fim de que a empresa demandada reparasse os danos pelo acidente cerne do litígio.

A decisão recorrida indeferiu a liminar requisitada pelos autores, que pleiteavam que a empresa ré fosse determinada a amparar os autores, no importe de 1 (um) salário mínimo para a criança irmã do falecido, destinado ao custeio de educação, transporte e tratamento psicológico; 1 (um) salário mínimo para tratamento psicológico dos pais e 1⁄2 (meio) salário mínimo para o tratamento psicológico do tio-avô. Por esse motivo, voltando-se as determinações, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, os recorrentes interpuseram o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, arguem os agravantes que o
decisum
não merece prosperar, visto que nos autos estaria comprovado a necessidade da prestação em caráter de urgência, dado os laudos psicológicos de cada membro da família afetada pelo acidente de trânsito cerne do litígio. De outra forma, argumentam que a empresa ré é responsável objetivamente pelos atos causados por seu empregado.

Por fim, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado neste juízo de cognição sumaria que a empresa requerida ampare por ora, por meio de pensão, os requerentes.

Sua pretensão liminar foi indeferida por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804609-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE E OUTROS

ADVOGADO: EWELLIN SARGES SALDANHA

AGRAVADA: PARMA LOGISTICA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSA MARIA DOS SANTOS ANDRADE
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu/PA, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar
, movida em face de
PARMA LOGISTICA LTDA – EPP.

A tutela de urgência fora indeferida em fase inicial do processo, tendo o Magistrado fundamentado sua decisão no art.300 do CPC/15, o qual estabelece ser
imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pretende a Agravante que liminarmente
a empresa requerida, ora agravada, ampare por meio de pensão, os requerentes/Agravantes.

Neste momento de análise exauriente do presente recurso, ratifico o entendimento já explicitado no momento em que procedi a análise sumaria do caso em tela, ou seja, não vislumbro que os requisitos do art.300 do CPC/15, que autorizam a concessão da tutela de urgência estejam presentes no presente momento.

Digo isto considerando que, a despeito de estarmos diante de uma alegada responsabilidade civil objetiva, já que
o acidente de trânsito cerne do litígio fora ocasionado por funcionário da empresa agravada, tal fato não gera de forma automática a imputação ao réu, sendo imprescindível todo o deslinde o feito, com todas as garantias do Devido Processo Legal.

Portanto, trata-se de impor o dever da cautela processual, a fim de que se garanta o contraditório e a devida elucidação dos fatos. Para mais, evidente que a medida ora imposta poderá ser modificada caso este juízo recursal ou o juízo originário vislumbre de forma mais cristalina a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente de trânsito cerne do litígio.

Como bem salientado pelo Juízo de Piso na decisão agravada, o abalo emocional é de fácil constatação no caso, todavia, o pedido em sede de tutela sumária é totalmente satisfativo e, portanto, irreversível, posto que de pronto já estaria exaurindo o mérito da própria demanda, sem observar qualquer garantia processual.

Ressalte-se que o falecimento foi de um menor, não estando demonstrado nos autos que este fosse economicamente ativo em benefício da família.

Assim, a tutela pretendida pode aguardar até o deslinde do feito.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. DESPESAS MÉDICO-CIRURGÍCAS JÁ ADIMPLIDAS E REALIZADAS. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO. Hipótese em que não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o pedido formulado pelo demandante tem por objeto despesas médicas já adimplidas por ele e já realizadas, de forma que não se está diante de situação que necessite de custeio a viabilizar a realização de determinado procedimento/tratamento urgente. Da mesma forma, não há qualquer indício de esvaziamento de patrimônio. Outrossim, levando em conta a fase inicial em que se encontra o feito e a considerável quantia que o requerente objetiva receber sumariamente, verifica-se, nos termos do § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, o risco de
irreversibilidade
dos efeitos de eventual deferimento da
medida
nos moldes em que requerida, com o que exsurge a necessidade de se manter a decisão de indeferimento da
tutela
de
urgência
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081412520, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-08-2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/05/2021